Tribunal: TJBA
Processo: 0523456-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523456-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: ELIANA DA SILVA ARGOLO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPAGANDA ENGANOSA NA VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL E MATERIAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por ELIANA DA SILVA ARGOLO, condenando a ré ao pagamento de danos morais e materiais em razão de propaganda enganosa na venda de imóvel. A sentença determinou a inversão da cláusula penal contratual exclusivamente prevista para o inadimplemento do consumidor e fixou os ônus sucumbenciais em desfavor da ré/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve prática de propaganda enganosa pela ré/apelante;
(ii) analisar a procedência das indenizações por danos morais e materiais;
(iii) determinar a legalidade da inversão das penalidades contratuais previstas exclusivamente para o inadimplemento do consumidor, diante da ausência de pedido expresso nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, dada a condição de fornecedora da ré e a vulnerabilidade da autora.

A constatação de divergência entre o imóvel adquirido e o anunciado configura propaganda enganosa, nos termos dos arts. 6º, III, e 37, §1º, do CDC, configurando ato ilícito gerador de dano moral, por ir além de mero aborrecimento.

A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, aplica-se ao caso, pois o inadimplemento da autora decorreu da violação contratual prévia pela ré, afastando a tese de rescisão por culpa exclusiva do consumidor.

A condenação ao pagamento de danos materiais se fundamenta em documentação apresentada pela autora que comprova os valores pagos à ré, devendo a apuração detalhada ocorrer em liquidação de sentença.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

A inversão das penalidades contratuais exclusivamente previstas para o inadimplemento do consumidor configura julgamento extra petita, uma vez que tal ponto não foi objeto de pedido expresso na petição inicial, em afronta ao art. 492 do CPC.

A manutenção dos ônus sucumbenciais fixados na sentença é adequada, pois a ré foi vencida nos pedidos principais de danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida, para excluir da sentença a determinação de inversão das penalidades contratuais previstas exclusivamente para o inadimplemento do consumidor, mantendo-se os demais termos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A divergência entre o imóvel anunciado e o efetivamente entregue ao consumidor caracteriza propaganda enganosa e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

A exceção de contrato não cumprido aplica-se quando o consumidor deixa de cumprir suas obrigações em razão do inadimplemento prévio da outra parte.

A inversão de penalidades contratuais exclusivamente previstas para o inadimplemento do consumidor exige pedido expresso na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0523456-11.2017.8.05.0001
da Comarca de Salvador, que figuram como Apelante -
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
e como Apelada -
ELIANA DA SILVA ARGOLO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2